Tribunal: STF
Processo: ARE 1269539
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de condenação do Estado à realização de reforma em centro de ensino. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violados os artigos 2º, 165, 205 e 227 da Constituição Federal. Afirma a autonomia do Poder Executivo para determinar discricionariamente a alocação de recursos orçamentários, limitando-se o controle do Judiciário à legalidade dos atos. Ressalta a necessidade de ponderação entre os meios materiais e as obrigações sociais. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESCOLA PÚBLICA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RISCO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS. ACESSO À EDUÇÃO COM PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE. DEVER DO ESTADO. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, competindo ao Poder Público sua oferta regular, com padrões mínimos de qualidade, primando pela saúde e integridade física dos alunos.
    2. Não configura violação ao princípio da separação dos poderes a determinação de implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais, a exemplo da educação. (Jurisprudência do STF e do STJ)
    3. Não deve ser acolhida a alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria de defesa, quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública de prestação adequada de educação aos alunos, mediante a realização de reforma em escola pública com condições precárias, que colocam em risco a saúde e integridade dos alunos.
    4. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e não providas.
    [...]
    Cinge-se a controvérsia à definição acerca da obrigação de o Distrito Federal promover reforma no centro educacional CAIC Júlia Kubitscheck de Oliveira em Sobradinho, conforme pleiteado pelo Ministério Público do Distrito Federal e concedido pelo juízo de origem. 
    Narrou o parquet que tomou conhecimento de incidente ocorrido naquela instituição em que uma das alunas, no horário de recreação, se acidentou gravemente ao cair de um dos brinquedos, sofrendo trauma no tórax, hemorragia no fígado e esmagamento dos rins. 
    A criança perdeu parcialmente o rim direito, sendo que a função desse órgão atualmente é de 9%, o que impõe à acidentada acompanhamento por toda a vida. 
    Em razão do evento narrado, o MPDFT promoveu vistorias na unidade, que atende 1.600 alunos, distribuídos entre creche, pré-escola e ensino fundamental até o 4º ano, em que constatou diversos problemas estruturais, tais como buracos, rachaduras, ausência de segurança mínima, com invasão de vândalos e marginais, ausência de requisitos mínimos de acessibilidade, etc. 
    Foram, então, solicitadas vistorias da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo o primeiro órgão concluído ser urgente a necessidade de manutenção, sob pena de ferimentos e acidentes diversos, e os Bombeiros concluído que o local não oferece condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico. 
    O MPDFT afirmou que oficiou a Secretaria de Educação, que se limitou a informar que a unidade escolar está entre as prioritárias, contudo sem apresentar cronogramas ou projetos. Por essa razão, ajuizou a presente ação civil pública. 
    [...]
    No que tange à alegação de aplicação do princípio da reserva do possível, cabe destacar que o Distrito Federal não provou a inexistência de recursos para promoção da reforma naquela instituição de ensino, sendo incabível, portanto, seu acolhimento, pois a mera alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria de defesa não é suficiente para sua aplicação. 
    Portanto, a alegada reserva do possível cede espaço em face do princípio do mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, no caso concreto, estaria sendo violado se não fosse garantida a reforma da escola, com a absoluta priorização da saúde e integridade física dos alunos. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator